Tribunal: CARF
Processo: 10600.720075/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Os fatos que deram origem ao lançamento foram corretamente individualizados e descritos, além de que o motivo da autuação foi apresentado de forma clara. Ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal, desta irregularidade não resultou prejuízo para o autuado nem cerceamento de defesa.
CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. REGIME PPP. REFORMA E MELHORAMENTO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO “MINEIRÃO” PARA POSTERIOR OPERAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS AO PARTICULAR. NATUREZA DOS VALORES RECEBIDOS PELO PARCEIRO PRIVADO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. Não é necessário que o contrato proclame literalmente que o recurso pago em benefício do particular é subvenção para investimento. A natureza dos pagamentos é suficiente para o enquadramento, bastando que tenham sido concedidos pelo parceiro público com o propósito de apoiar o parceiro privado na implementação e nas melhorias no empreendimento que será destinado à prestação do serviço. A subvenção é, em sua essência, um auxílio. Por essa razão, esses valores não deveriam ter sido tributados pelo IRPJ e pela CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Matéria sumulada e vinculação do Conselheiro Julgador segundo o RICARF (art. 85, VI). Súmula CARF n. 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para cancelar a exigência fiscal relativa ao IRPJ e à CSLL incidentes sobre a “Parcela Limitada (Pa)” e sobre 40% da “Parcela Complementar (Pb)”, objetos do contrato de PPP entre a Recorrente e o Estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720075/2018-32
ACÓRDÃO
1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINAS ARENA - GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Os fatos que deram
origem ao lançamento foram corretamente individualizados e descritos,
além de que o motivo da autuação foi apresentado de forma clara. Ainda
que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal, desta irregularidade
não resultou prejuízo para o autuado nem cerceamento de defesa.
CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. REGIME PPP. REFORMA E
MELHORAMENTO
DE
OBRA
DE
INFRAESTRUTURA
DO
ESTÁDIO
“MINEIRÃO” PARA POSTERIOR OPERAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS
DELEGADOS AO PARTICULAR. NATUREZA DOS VALORES RECEBIDOS PELO
PARCEIRO PRIVADO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. Não é necessário
que o contrato proclame literalmente que o recurso pago em benefício do
particular é subvenção para investimento. A natureza dos pagamentos é
suficiente para o enquadramento, bastando que tenham sido concedidos
pelo parceiro público com o propósito de apoiar o parceiro privado na
implementação e nas melhorias no empreendimento que será destinado à
prestação do serviço. A subvenção é, em sua essência, um auxílio. Por essa
razão, esses valores não deveriam ter sido tributados pelo IRPJ e pela CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ
deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo,
uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Matéria sumulada e
vinculação do Conselheiro Julgador segundo o RICARF (art. 85, VI). Súmula
CARF n. 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
2
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para cancelar a exigência fiscal relativa
ao IRPJ e à CSLL incidentes sobre a “Parcela Limitada (Pa)” e sobre 40% da
“Parcela Complementar (Pb)”, objetos do contrato de PPP entre a
Recorrente e o Estado de Minas Gerais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência fiscal relativa ao IRPJ e à CSLL
incidentes sobre a “Parcela Limitada (Pa)” e sobre 40% da “Parcela Complementar (Pb)”, objetos
do contrato de PPP entre a Recorrente e o Estado de Minas Gerais.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG o qual julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte em face dos Autos de Infração de fls.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
3
02/30, lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL reflexa,
relativos aos fatos geradores de 2013 e 2014, no valor total de R$ 31.466.006,30.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 31/58), a Fiscalização entendeu que as
receitas obtidas pelo contribuinte em função do contrato de concessão celebrado com o Estado de
Minas Gerais para operação e manutenção do “Complexo do Mineirão”, sob o regime de Parceria
Público-Privada (PPP), embora registradas como subvenção para investimentos, em verdade não
teriam essa natureza, mas sim de remuneração de prestação de serviços:

“as características das receitas obtidas pela fiscalizada, que a considerou
como subvenções para investimentos, não se coadunam com àquelas
características definidas para a subvenção” (fls. 22 do TVF)

Além disso, a Fiscalização não admitiu as exclusões temporárias efetuadas pelo
contribuinte, na apuração do lucro real, denominadas “margem de remuneração”, por entender
que não haveria base legal para tal exclusão:

“Em primeiro lugar, o contribuinte nunca recebeu, conforme já visto e relatado
neste Termo, o chamado aporte definido na Lei no 11.079/04, art. 6o, § 2o (incluído
pela Lei no 12.766/12). (...) Não pode agora o contribuinte querer nomear os
recebimentos do poder público como aportes e tentar algum benefício em cima
destes valores.
Em segundo lugar, há uma ligeira confusão sobre a tributação do lucro oriundo da
etapa de reforma/melhoramento do Mineirão. Pelas normas legais, tal lucro poderá
ser excluído quando da etapa de construção e oferecido à tributação durante o
período da operacionalização (e na proporção dos recebimentos). Portanto, o lucro
da construção apurado pelo contribuinte nos anos de 2011 e 2012, chamado pelo
contribuinte de margem e correspondente a 5,22% dos custos de construção, em
realidade, deve é ser adicionado ao lucro real ao longo do período restante de
operação do complexo do Mineirão, na proporção dos recebimentos (art. 36 da Lei
no 12.973/14).
Portanto, não há base legal para exclusão do lucro líquido o que o contribuinte
chama de margem (2013) ou aporte (2014)”. (fls. 25 e 26 do TVF)

Assim, concluiu a Fiscalização que teriam ocorrido as seguintes exclusões indevidas
na apuração e nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (fls. 4 do TVF):
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
4

Sirvo-me, ainda, do Relatório exarado pelo órgão julgador “a quo”, que também
sintetiza e bem delimita os fatos e acusação tratados no presente caso concreto:

“Quanto a autuação fiscal, há de se ressaltar, que a autoridade fiscal procurou
demonstrar que a interessada, consubstanciado nos documentos apresentados e
informado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ do ano de 2013, e na Escrituração Contábil Fiscal -ECF referente a 2014, que
a Minas Arena fez indevida exclusão no lucro líquido de valores de receitas
considerados por ela como subvenção para investimento.
Alega a fiscalização, que a interessada é Sociedade de Propósito Específico - SPE,
criada após vencer a licitação promovida pelo Estado de Minas Gerais para
reformar e administrar o estádio do Mineirão. Vencedora da licitação, por meio
das regras da parceria público-privada, assinou um contrato com prazo de 27
anos, sendo os dois iniciais para a reforma e os outros 25 anos para a
administração do complexo do Mineirão.
As verbas recebidas pelo contribuinte, em sua maioria, são provenientes do
contrato de concessão celebrado com o Estado de Minas Gerais sob as regras das
parcerias público-privada. De acordo com a Constituição Federal, a prestação de
serviços públicos é de responsabilidade do Poder Público, que a executa
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão. Há o regime de
concessão de serviços públicos tratado na Lei no 8.987/95 e há a concessão em
relação à parceria público-privada, como no presente caso.
Outra característica apontada pela autoridade fiscal é a vedação à celebração do
contrato de parceria público-privada que tenha por objeto único a execução de
obra pública. A contraprestação por parte da Administração Pública será
obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço contrato (sic), e, ainda,
poderá ser variável de acordo com o desempenho do parceiro privado, conforme
metas e padrões de qualidade e disponibilidade fixadas.
Deve-se salientar outra característica inovadora e primordial dos contratos de
parceria público-privada que é a previsão legal de repartição objetiva dos riscos
entre as partes. A transferência de riscos é fundamental para que o contrato
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
5
alcance o objetivo principal de sua constituição, a eficiência econômica na
prestação de serviços públicos.
Quanto à tributação do IRPJ e da CSLL no regime das PPP, não houve uma
legislação tributária específica para as PPP.
Por fim, a fiscalização conclui-se (sic) que realmente houve infração tributária da
indevida exclusão, para fins de apuração do lucro real, das parcelas recebidas pelo
contribuinte em função do contrato com o Estado de Minas Gerais e caracterizada
erroneamente por ele como subvenção para investimento [...].” (p. 3-4 do
acórdão de fls. 668/694)

Tendo tomado ciência do lançamento lavrado, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 547/610), alegando fundamentalmente que:

a) nulidade do trabalho fiscal, pois as normas invocadas pela Fiscalização não
seriam aplicáveis ao período autuado, havendo a precariedade de motivação e
incorreção na capitulação legal, o que resultaria na ofensa aos princípios do
devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Alegou,
especificamente, que as normas invocadas pela Fiscalização só poderiam ser
aplicadas à impugnante a partir de 1.1.2015, nos termos dos arts. 64, 75, e 119
da Lei n. 12.973 de 2014.

b) no mérito, em apertadíssima síntese, alegou que as subvenções, assim como as
doações, representam transferências patrimoniais, não sendo, portanto, renda
tributável pelo IRPJ e pela CSLL. Sobre seu caso específico, sustentou que os
valores recebidos correspondem a subvenções para investimento ou
subvenções correntes, portanto, não seriam tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL,
tendo em vista que:
- os valores em discussão não representam remuneração à prestação de
serviços, mas sim são uma forma de auxílio econômico concedido pelo parceiro
público ao parceiro privado, com vistas a incentivar a reforma e o
melhoramento da obra que precederia o funcionamento e a operação do
estádio de futebol Mineirão.
- não há determinação legal para que se reconheça a subvenção para
investimento apenas quando há simetria entre o montante pago pelo Poder
Público e o montante utilizado pelo parceiro privado na realização da obra que
viabilizará a prestação de serviço objeto da PPP;
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
6
- o único requisito a ser observado para que o valor recebido pela parte privada
da PPP seja considerado subvenção para investimento é a sua correta
contabilização, o que jamais foi questionado pela fiscalização, sendo, portanto,
fato incontroverso;
- houve a intenção do Poder Público de transferir, para o parceiro privado, o
capital voltado à implementação e expansão de empreendimentos;
- a parcela tratada como “margem de remuneração” sequer deveria ter sido
tributada, uma vez que se refere, também, à subvenção para investimento.

c) subsidiariamente, alegou que, caso o valor recebido não pudesse ser
considerado como subvenção para investimento, deveria ser tratado como
subvenção para custeio, a qual também não deve ser tributada, na linha da
jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

Sobre o contrato em discussão, vale pontuar as características principais destacadas
pelo contribuinte em sua impugnação:

a) é encargo da impugnante operar e manter o Complexo do Mineirão em
condições de funcionamento adequado durante toda a vigência do contrato,
disponibilizando o referido Complexo para o Poder Público realizar Eventos na
forma do contrato;
b) é encargo da impugnante, que precede a operação e manutenção, reformar,
renovar e adequar o Complexo Mineirão, observados os PROJETOS
ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA, adequando-o, inclusive, para utilização na
Copa do Mundo Fifa 2014, na observância de diversas normas aplicáveis à
situação;
c) é direito da impugnante receber a remuneração devida conforme contratado. A
remuneração, nos termos do Anexo V (e o Apêndice ao Anexo V) do referido
contrato, é composta pelos seguintes montantes: PARCELAS PECUNIÁRIAS
MENSAIS, calculadas e devidas mensalmente, e PARCELA DE AJUSTE SAZONAL,
calculada e paga anualmente;
d) a Parcela Pecuniária Mensal (PM) equivale à soma da Parcela Limitada (Pa) com
a Parcela Complementar (Pb) multiplicada pelo fator “i”, correspondente ao
desempenho da Concessionária. A Parcela Pecuniária Mensal é calculada por meio
da seguinte fórmula: PM = Pa + (Pb * i);
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
7
e) a Parcela Limitada (Pa) equivale ao auxílio de parte dos investimentos
realizados pela Concessionária, cujos valores constam do Anexo V do Contrato de
Concessão;
f) a Parcela Complementar (Pb) equivale à remuneração pela exploração do
Complexo Mineirão e, também, ao auxílio financeiro para parte dos investimentos
realizados pela impugnante que excedam o montante estabelecido na Parcela
Limitada (Pa). O cálculo da Parcela Complementar (Pb) leva em consideração uma
série de fatores, a saber: margem operacional desejada na proposta, pela
impugnante, a margem operacional realizada pela impugnante, a margem de
referência como definida no contrato e coeficiente de incentivo atribuído à
impugnante pelo Poder Público. A depender dos resultados, parte da parcela nem
mesmo será paga pelo parceiro público1;
g) a parcela de ajuste sazonal, calculada e paga anualmente, tem por objetivo
ajustar as parcelas pecuniárias mensais, corrigindo os efeitos da sazonalidade
ocorridos durante um ano de operação do Complexo do Mineirão;
h) a impugnante também poderá explorar fontes de receitas complementares,
acessórias ou de projetos associados nas áreas do Complexo do Mineirão,
conforme a cláusula 20 do contrato, sendo que o compartilhamento destas
receitas ocorrerá nos moldes da cláusula 26 deste contrato, havendo, inclusive,
estrita relação destas receitas com a remuneração que o Parceiro Público deve
pagar ao Parceiro Privado mensalmente;
i) os bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados à exploração da Concessão
Administrativa, transferidos à impugnante, ou por ela adquiridos ou implantados,
no âmbito do contrato, extinta a concessão administrativa, retornam à
Concedente.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG proferiu o acórdão no 09-70.854 (fls. 668/694) abaixo ementado,
julgando improcedente a impugnação do contribuinte:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa prevista na legislação vigente, uma vez que a atividade
administrativa é obrigatória e vinculada.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
8
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Quando o lançamento encontra-se sem qualquer ressalva acerca de incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício, tal fato deixa de compor a lide, não
havendo motivação para impulsionar o contraditório neste aspecto.
SUBVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
É inadmissível excluir da apuração do lucro real a subvenção recebida do Poder
Público, em função de benefício fiscal, quando os recursos puderem ser
livremente movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não houver
obrigatoriedade de aplicação dos recursos na aquisição de bens ou direitos
necessários à implantação ou expansão de empreendimento econômico (não é
suficiente a realização dos propósitos almejados com a subvenção), inexistindo
sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos recursos.
Nesse caso, a subvenção torna-se tributável, compondo a base de cálculo do IRPJ.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL, que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A perícia somente é necessária quando houver dúvida acerca de questão fática
cuja interpretação demande juízo técnico, para análise de provas já incluídas no
processo, ou quando a solução do litígio exija a análise de prova documental cuja
juntada aos autos seja impraticável ou de difícil execução; ela não se presta ao
suprimento de prova que poderia perfeitamente ser produzida mediante juntada
de documentos aos autos pela contribuinte, pois não compete à autoridade
julgadora a produção de elementos de prova necessários à instrução da defesa.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

O acórdão “a quo” entendeu que, em relação à alegação de nulidade, a Fiscalização
não se fundamentou apenas nos dispositivos da Lei n. 12.973 de 2014 e que o auto de infração foi
lavrado por autoridade competente. Por isso, afastou a alegação do contribuinte de que o
lançamento seria nulo.
Em relação ao mérito da controvérsia, compreendeu que não seria possível
considerar os valores excluídos do lucro real e da base de cálculo da CSLL como subvenções para
investimento, porque, em síntese:

a) o próprio contrato celebrado pelo contribuinte tratou os valores recebidos
como “remuneração”, não como subvenção para investimento;
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
9
b) o contrato de concessão tem natureza de prestação de serviços e os valores
recebidos pelo parceiro privado, como no caso do contribuinte, possui a
natureza de remuneração;
c) na subvenção para investimento, é preciso que haja sincronia e vinculação entre
o valor pago pelo Poder Público e o valor despendido pelo parceiro privado na
execução do empreendimento, o que não se verificaria no presente caso;
d) além disso, seria inadmissível excluir da apuração do lucro real a subvenção
recebida do Poder Público, em função de benefício fiscal, quando os recursos
puderem ser livremente movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não
houver obrigatoriedade de aplicação dos recursos na aquisição de bens ou
direitos necessários à implantação ou expansão de empreendimento econômico
(não é suficiente a realização dos propósitos almejados com a subvenção),
inexistindo sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação
dos recursos.

Ciente do aludido acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (699/765)
em 19/09/2019, reiterado em 10/01/2020, cujos argumentos serão analisados no voto a seguir.
Registro que não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora

a) Tempestividade do Recurso Voluntário

De início, é necessário discorrer sobre as razões pelas quais entendo ser tempestivo
o presente recurso.
O acórdão recorrido foi proferido em 30/05/2019 (fls. 668/694) e, ato seguinte, nos
autos do processo, identifico a carta de intimação que teria sido direcionada ao contribuinte para
a ciência da decisão (fls. 695/696). Essa intimação supostamente teria se dado por via postal,
porém, o Aviso de Recebimento (AR), prova essencial e necessária, não está nos autos.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
10
O contribuinte interpôs o Recurso Voluntário às fls. 699/765 e, dentre seus
documentos, apresentou um comprovante de rastreio/recebimento de correspondência extraído
do sítio eletrônico dos Correios (fls, 769). Segundo tal comprovante, a data da ciência do acórdão
recorrido supostamente teria sido 21/08/2019, e, com base nisso, seria tempestivo o recurso
interposto em 19/09/2019.
Meses depois, em 17/12/2019, o contribuinte recebeu nova intimação do acórdão
(conforme AR de fls. 771) e, em face disso, reiterou suas razões de recurso em 10/01/2020
(fls.774), também dentro do prazo recursal.
Analisando o processo, observo que às fls. 793, a DRF fornece explicações quanto
ao ocorrido, tendo consignado que o primeiro AR, na verdade, extraviou-se e que a área
responsável pelas intimações e comunicações oficiais não o localizou, motivo pelo qual não está
nos autos. Esse foi o motivo pelo qual foi expedida uma segunda intimação da qual o contribuinte
tivera ciência em 17/12/2019 (fls.771).
À vista disso, compreendo que a intimação válida seja a que se deu em 17/12/2019,
e dado que o contribuinte reiterou suas razões de recurso dentro do prazo recursal, em
10/01/2020, é tempestivo seu Recurso Voluntário.
Sendo tempestivo o referido recurso, e tendo preenchido os demais requisitos para
o conhecimento, passo a analisá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE
b) Vício de motivação e incorreta capitulação legal

A Recorrente insurge-se contra a o acórdão proferida pela DRJ, reiterando o
argumento da impugnação no sentido de que o auto de infração seria nulo. Para isso, reforça a
suposta precariedade na motivação e incorreção na capitulação legal do lançamento, concluindo
que, em função disso, teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa.
Em resumo, alega que:
- o regime tributário previsto na Lei n. 12973 de 2014 não estava em vigor no ano-
calendário de 2013, pois esta lei foi editada posteriormente a esta data, bem como não estava em
vigor para a recorrente, tendo em vista que esta não efetuou a opção por sua aplicação ao ano-
calendário de 2014. Ou seja, as normas invocadas só poderiam ser aplicadas a partir de 1.1.2015,
nos termos dos arts. 64, 75, e 119 da Lei n. 12973 de 2014, e não estavam em vigor à época dos
fatos autuados (anos-calendários 2013 e 2014);
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
11
- alguns dos dispositivos legais da Lei n. 12973 apontados pela fiscalização nem ao
menos tratam da tributação de concessionárias de serviços públicos e não possuem relação com a
matéria ora discutida. Veja-se: (i) art. 12 da Lei n. 12973: trata de variação cambial sobre saldos de
valores a apropriar decorrentes de ajuste a valor presente; (ii) art. 13 a 15 da Lei n. 12973: tratam
de ganhos ou perdas decorrentes de avaliação a valor justo de ativos e passivos; (iii)art. 16,
parágrafos 2o e 3o da Lei n. 12973: trata de hipóteses de tributação de ganhos decorrentes de
ajuste a valor justo na mudança de regime de tributação do lucro presumido para o lucro real; (iv)
art. 26 da Lei n. 12973: trata de regra sobre determinação do custo de aquisição de ativos que
foram sujeitos a ajuste a valor justo e transferidos via incorporação, fusão ou cisão para outra
pessoa jurídica; e (v) art. 67 da Lei n. 12973: trata de regra de adoção inicial do regime da Lei n. 12973
em relação à determinação do custo de aquisição de ativos, no caso de divergência entre os métodos e
critérios contábeis vigentes até 31.12.2007 e os métodos e critérios contábeis atualmente em vigor.
Ao analisar o presente caso, entendo, porém, que não se trata de vício capaz de
fulminar o lançamento como um todo.
Isso porque não me pareceu que o equívoco na base legal seja de ordem material a
ponto de atingir e distorcer os elementos estruturantes da relação jurídica tributária e a matéria
tributável.
É verdade que, no embasamento legal, alguns dos dispositivos invocados,
especificamente os da Lei 12.973/2014, não se coadunam com o caso e com os períodos autuados.
A despeito disso, a acusação, em seu cerne, está clara e íntegra de modo suficiente, inclusive
porque alude aos arts. 247, 250 e 409 do RIR/99.
Desse modo, compreendo que não houve violação aos arts. 142, parágrafo único, c/c
os arts. 113 e 114, do Código Tributário Nacional. Tanto é que a Recorrente foi capaz de
compreender o conteúdo da infração que lhe foi imputada e defendeu-se de forma coerente, sem
embaraços, não tendo havido prejuízos a sua defesa e ao exercício do contraditório.
O centro da discussão diz respeito à natureza das remunerações decorrentes do
contrato de concessão, sob regime de parceria público-privada, firmado entre a Recorrente e o
Estado de Minas Gerais, restando definir qual seria o enquadramento correto desses valores
recebidos pelo contribuinte e que por ele foram considerados subvenções para investimento. Isso
foi devidamente balizado e motivado no lançamento (fls. 3/4 dos autos):

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
12

O TVF, do mesmo modo, também individualizou corretamente os fatos, a infração e
os motivos que caracterizariam a infração:

Resumo desta Infração
58. Diante do exposto, pode-se retornar à infração cometida pelo contribuinte e
resumi-la: as características das receitas obtidas pela fiscalizada, que a considerou
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
13
como subvenções para investimentos, não se coaduna com àquelas características
definidas para a subvenção.
59. Onde mais poderia se caracterizar a Subvenção para Investimento seria
quanto aos “aportes”. Conforme já mencionado, os aportes são “recursos para a
realização de obras e aquisição de bens reversíveis”. Numa análise menos
aprofundada da situação, um aporte, caso fosse recebido do poder público
durante a construção, seria o recurso financeiro que mais poderia se encaixar no
conceito de subvenção para investimento, pois referem-se a pagamentos para a
realização de obras e aquisição de bens. E mesmo que fosse recebido um aporte,
conforme inclusive já tratado anteriormente (item 41) nem o aporte foi definido
pela legislação como não tributável.
Conforme visto, foi expressamente definido que o aporte seria computado na
apuração do lucro real e da base da CSLL, podendo ser tributado
proporcionalmente ao longo do período de prestação de serviços. E mesmo assim,
a Minas Arena não recebeu qualquer aporte durante a reforma do Mineirão. Não
há esta previsão no contrato e também a fiscalizada confirmou isso (não
recebimento de aporte) em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02.
Portanto não há o que se falar em aporte e nem em subvenção para investimento
para a Minas Arena.
60. A forma jurídica das parcerias público-privada e o modelo contratual adotado
pelo Estado de Minas Gerais estão condizentes e convergentes para a
caracterização de prestação de serviços pela Minas Arena.
61. Além disso, a subvenção para investimento tem característica de pagamento
realizado antes da disponibilização de serviços. Após a disponibilização dos
serviços, teríamos as contraprestações. E a remuneração é paga pela prestação de
um serviço. A remuneração, do ponto de vista contábil, implica na amortização do
ativo financeiro.
(...) 63. Por todo o exposto, conclui-se que realmente houve infração tributária da
indevida exclusão, para fins de apuração do lucro real, das parcelas recebidas pelo
contribuinte em função do contrato com o Estado de Minas Gerais e caracterizada
erroneamente por ele como subvenção para investimento. Demais
enquadramentos legais estão colocados no Auto de Infração.

Como se observa, os fatos que deram origem ao lançamento foram corretamente
individualizados e descritos, além de que o motivo da autuação foi apresentado de forma clara e
inequívoca. Ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal, desta irregularidade não
resultou prejuízo para o autuado. Nessa linha, chego então à mesma conclusão da decisão
recorrida de que o equívoco não prejudica a análise do mérito da infração imputada pela
autoridade fiscal.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
14
Haveria vício incontornável se, por exemplo, a base legal equivocada tivesse
induzido o sujeito passivo a adotar linha de defesa desviada dos reais fundamentos da exigência, o
que aqui não houve.
Em suma, não houve cerceamento do direito à ampla defesa do Recorrente, no
sentido que o sujeito passivo teve conhecimento pleno da acusação, o que lhe permitiu
apresentar a impugnação sobre os fatos imputados.
Portanto, deixo de acolher a preliminar de nulidade.

MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Superada a questão quanto à nulidade, passo, então, a análise do mérito
propriamente.
Como aludimos, a Fiscalização entendeu que as receitas obtidas pelo contribuinte
em função do contrato de concessão celebrado com o Estado de Minas Gerais para reforma e
operação do “Complexo do Mineirão”, sob o regime de PPP, embora registradas como subvenção
para investimentos, não teriam essa natureza. No entender a Fiscalização, que também foi
acatado pelo acórdão da DRJ, tratar-se-ia de remuneração de prestação de serviços, e não
subvenção para investimento, razão pela qual esses valores deveriam ter sido tributados pelo IRPJ
e pela CSLL.
É importante notar que, no lançamento, não se questionou o cumprimento do
requisito formal aplicável às subvenções para investimento, como o registro dos valores em
reserva de lucros de incentivo fiscal (conforme art. 18, inciso III, da Lei n. 11941/2009), o que
representa fato incontroverso. O foco principal do lançamento é que, no entender da Fiscalização,
os valores recebidos pela Recorrente não teriam a natureza de subvenção para investimento.
Dessa forma, seriam tributáveis.
Além disso, há um segundo ponto de discussão, já que a Fiscalização e a decisão da
DRJ também não aceitaram as exclusões temporárias efetuadas pela recorrente relativas aos
valores denominados como “margem da remuneração”, cuja tributação foi diferida ao longo do
prazo do contrato de concessão em questão.
Nesse contexto, antes de expor as razões de nossas convicções, apresento os
pressupostos da decisão.

a) A Parceria Público-Privada (PPP)

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
15
Como exposto inicialmente, o contrato firmado entre a Recorrente e o Estado de
Minas Gerais provém de uma parceria público-privada (PPP), precedida de licitação,
contextualizada no período preparativo para a Copa do Mundo de 2014, sediada pelo Brasil. O
escopo do contrato é a reforma e administração do estádio do Mineirão que seria um importante
palco dos jogos.
A PPP, regulada pela Lei no 11.079/2004, surge a partir do contexto em que o Poder
Público precisa buscar particulares, agentes privados, para a consecução de obras de porte
significativo. Em outras palavras, depois da Lei no 11.079/2004, o Poder Público, que tem a
necessidade de realizar grandes obras de infraestrutura, pode optar por transferir essa função a
terceiros, mediante licitação prévia.
A parceria público-privada é, assim, uma modalidade de contratação pública.
A referida Lei no 11.079/2004 prevê duas modalidades de parceria público-privada:
a concessão patrocinada e a concessão administrativa:

“Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na
modalidade patrocinada ou administrativa.
§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras
públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver,
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do
parceiro público ao parceiro privado.
§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.”

Na concessão patrocinada, o Poder Público delega ao parceiro privado a execução
de um serviço público, precedida ou não de obra pública, para que o último o execute mediante
tarifa paga pelo usuário e acrescida de contraprestação pecuniária do Poder Público.
Já na concessão administrativa, há uma prestação de serviço de que a
Administração seja a usuária direta ou indireta, podendo compreender ou não a execução de obra
e o fornecimento e instalação de bens. Porém, nesse caso, a tarifa cobrada do usuário não pode
ser repassada ao parceiro privado, que receberá sua remuneração paga integralmente pelo
parceiro público.
No caso concreto que ora será julgado, observa-se que a modalidade em questão é
a concessão administrativa, sendo isso fato incontroverso nos autos, premissa estabelecida desde
a fiscalização no TVF, com base nas disposições do contrato sob análise.
Importante pontuar ainda que, independentemente da modalidade, o art. 2o,
parágrafo 4o, inciso III, da Lei no 11.079/2004 (art. 175, parágrafo único, inciso IV da CF/88), dentre
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
16
as vedações que estipula, não admite contratação que tenha como objeto único o fornecimento
de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública:
Art. 2o (...)
§ 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:
III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o
fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.
Em assim sendo, tanto na concessão administrativa como na patrocinada, deverá
haver a gestão de serviços, o que fica claro também no art. 7 da referida lei:
Art. 7o A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente
precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-
privada.

Em linha a isso, a Solução de Consulta COSIT n. 5, de 17.1.2018, também esclarece
que a obra é o meio, não o fim, para que o parceiro privado execute a atividade que é objeto do
contrato. Assim, na PPP o contrato deverá envolver necessariamente a gestão de serviços, sendo a
reforma/execução da obra pública, quando houver, algo secundário que visto como forma de
assegurar a adequada prestação dos serviços delegados à iniciativa privada.
Logo, é preciso lembrar que a fase de operação e gestão de serviços é o propósito
maior da parceria.
Nesse caso, o contrato de concessão administrativa tem prazo determinado de 27
anos, sendo que os dois anos iniciais foram destinados à reforma da obra de infraestrutura e
outros 25 anos, à administração e a execução de serviços delegados pelo Poder Público. As obras
de reforma e ampliação ocorreram em 2011 e 2012, iniciando a operação do estádio, com a
prestação/gestão de serviços, em janeiro de 2013 (fls. 16 do TVF).
A cláusula 5 do contrato demonstra essa combinação de obra + serviços:

Embora essas definições sejam claras, por outro lado veremos esse contrato é
multifacetado, especialmente no que diz respeito à contraprestação. Isso porque em contratos de
PPP é possível que não haja uma remuneração pela obra em específico, mas contrapartidas que
envolverão um conjunto de prestações. No caso em questão, nota-se essa feição complexa no
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
17
somatório que compõe a contrapartida contratualmente prevista que será devida à Recorrente, o
parceiro privado, como se verá adiante.

b) As categorizações das subvenções

Antes de adentrar o tratamento tributário que será dado a essas remunerações,
retomo o conceito de subvenções, desde já adiantando que aqui não trataremos das clássicas
subvenções fiscais, mas de um auxílio de natureza econômico-financeiro concedido pelo poder
estatal ao seu parceiro particular.
As subvenções, independentemente de suas espécies, materializam-se em
transferências patrimoniais ou de capital que o Poder Público realiza ao particular. Tais
transferências, de certa forma, assemelham-se às doações, pois não possuem caráter
contraprestacional, isto é, não se exige uma contraprestação por parte do particular beneficiado.
A subvenção é, em sua essência, um auxílio. E em sendo ajuda econômica e não propriamente
remuneração à prestação de serviços, também não pressupõe nenhuma contrapartida por parte
de quem a recebe. O que o Poder Público pode fazer é impor eventuais condições para que o
beneficiado faça jus à subvenção, mas isso é bastante diferente de exigir-se contraprestação direta
para fazer jus ao recebimento da subvenção.
Há duas categorias de subvenções: as subvenções para custeio e as subvenções
para investimento. O que as diferenciará é a destinação dada aos valores recebidos pelo
particular. No caso da subvenção para custeio, os valores concedidos pelo Poder Público serão
destinados ao custeio de despesas correntes das entidades beneficiadas, ao passo que, na
subvenção para investimento, serão investidos em empreendimentos econômicos.
Assim, para que se caracterize a subvenção para investimento no regime de PPP, o
capital entregue ao parceiro privado deverá ser destinado a custear o investimento na obra de
infraestrutura contratada.

c) A subvenção para investimento e a não-tributação pelo IRPJ e a CSLL

Ainda firmando premissas para decidir, segundo o art. 38, parágrafo 2o, do Decreto-
lei n. 1.598/77 (e o art. 443 do RIR/99), as subvenções não devem ser computadas na
determinação do lucro real, e não representam renda tributável pelo IRPJ e pela CSLL, desde que
sejam registradas em conta de reserva de capital, o que, como já dito, é fato incontroverso nesse
processo:

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
18
“Art. 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia
receber dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de:
(...)
Parágrafo 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos
parágrafos 3o e 4o do artigo 19; ou
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas”.

Havia, nessa redação, paralelismo com o disposto na Lei das S.A (art. artigo 182,
parágrafo 1o, “d” Lei 6.404/76), que também determinava que a subvenção para investimento
fosse registrada na conta de reserva de capital, em obediência à regra contábil.
Nessa época, a matéria também foi objeto do Parecer Normativo CST no 2/78, que
reconheceu a caracterização da subvenção para investimento, mesmo quando a pessoa jurídica
beneficiária não permaneça com o bem em seu ativo (bens reversíveis, como denominado pelo
direito administrativo). Ou seja, o fato de a obra ser ao final ser devolvida ao Poder Público não
descaracterizaria a subvenção para investimento concedida no início ao particular que explorou o
empreendimento econômico.
Ato seguinte, foi proferido o Parecer Normativo CST no 112/78, que também dispôs
sobre a temática. Basicamente, o que nele se estabeleceu foi que, para gozar do tratamento de
não-tributação definido pelo Decreto-lei n. 1598/77, a subvenção para investimento deveria
atender a algumas condições. São elas:
(1) a intenção do subvencionador (animus do Poder Público) de destiná-las para
investimento, representada pela estrita vinculação e sincronia dos recursos
com as aplicações em bens e direitos, ajustadas por meio de instrumento hábil
que imponha a necessária obrigatoriedade;
(2) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e
(3) o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico.

Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
19
É o que se depreende dos excertos abaixo transcritos diretamente do Parecer
Normativo CST no 112/78:

“2.11 – (...) podemos inferir que Subvenção para Investimento é a transferência
de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas
despesas mas sim na aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou
expandir empreendimentos econômicos. Essa concepção está inteiramente de
acordo com o próprio § 2o do art. 38 do DL 1.598/77.
Observa-se que a Subvenção para Investimento apresenta características bem
marcantes exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do subvencionador
com a ação do subvencionado. Não basta apenas o animus de subvencionar para
investimento. Impõe-se também a efetiva e específica aplicação da subvenção,
por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples
aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos não autoriza
a sua classificação como Subvenção para Investimento.
2.13. Outra característica bem nítida da Subvenção para Investimento, para fins
do gozo dos favores previstos no § 2o do art. 38 do DL 1.598/77, é a que seu
beneficiário terá que ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
Em outras palavras: quem está suportando o ônus de implantar ou expandir o
empreendimento econômico é que deverá ser tido como beneficiário da
subvenção e por decorrência dos favores legais. Essa característica está muito
bem observada nos desdobramentos do item 5 do PN CST no 2/78.
2.14. Com o objetivo de promover a interação dos dois diplomas legais ora
dissecados podemos resumir a matéria relacionada com as Subvenções nos
seguintes termos: as Subvenções, em princípio, serão, todas elas, computadas na
determinação do lucro líquido: as Subvenções para Custeio ou Operação, na
qualidade de integrantes do resultado operacional; as Subvenções para
Investimento, como parcelas do resultado não operacional. As primeiras integram
sempre o resultado do exercício e devem ser contabilizados como tal; as últimas,
se efetivamente aplicadas em investimentos, podem ser registradas como reserva
de capital e, neste caso, não serão computadas na determinação do lucro real,
desde que obedecidas as restrições para a utilização dessa reserva.”

Fica claro também que, respeitada a devida utilização, a subvenção para
investimento não integraria a composição do lucro real.
Porém, de outro lado, os requisitos por ele introduzidos tornaram-se motivo de
debate, inclusive neste C. Conselho, trazendo dúvida se teria havido inovação por parte do Parecer
Normativo CST no 112/78 em relação ao assunto sobre o qual dispôs, e se se deveria ou não
aplicar o conceito restritivo de subvenções para investimento.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
20
No presente caso, aliás, tanto o TVF como o acórdão proferido pela DRJ/JFA
adotaram o referido Parecer Normativo CST no 112/78 e o conceito restritivo.
Pois bem, posteriormente, artigo 182, parágrafo 2o, “d”, da Lei n. 6404/76, que era
a base dos Pareceres acima, foi revogado pela Lei no 11.638/2007.
Em que pese a revogação feita pela Lei n. 11.638/2007 e todas as modificações que
ela introduziu no campo contábil, compreendo que o regime fiscal aplicável às subvenções para
investimento não sofreu alterações, continuam não sendo tributadas. As alterações
implementadas são de natureza contábil apenas. É algo que também foi tomado como premissa
pelo TVF:

“[...] 21. A partir de 2008, com a vigência da Lei no. 11.638, de 28 de dezembro de
2007, que alterou as normas contábeis brasileiras passando aos padrões
contábeis internacionais (IFRS), modificou-se a legislação societária sobre o tema,
derrogando sua base legal anterior que determinava a classificação das
subvenções para investimento como reservas de capital. As subvenções para
investimento, observando ao estipulado no Pronunciamento Técnico CPC 07,
passaram a transitar por conta de resultado, sendo reconhecidas as receitas ao
longo do período em que a entidade reconhece os custos relacionados à
subvenção.
22. No âmbito tributário, no entanto, o regime geral de apuração do IRPJ e da
CSLL permaneceu essencialmente o mesmo (...).”

Esse panorama de evolução normativa é bem delineado pelo voto vencedor do
então Conselheiro Caio Cesar Quintella no Acórdão no 9101-005.508 deste Conselho, “verbis”:

“A figura das subvenções, que pode ser tida, de maneira geral, como um auxílio
econômico prestado pelo Estado, é antiga no Direito nacional, sendo figura
presente já na Lei no 4.320/64, que diferencia as subvenções sociais das
econômicas, habitando a regulamentação das finanças públicas.
Logo após, ainda no mesmo ano, ganhando pertinência no Direito Tributário, o
instituto das subvenções é estampado no inciso IV do art. 44 da Lei no 4.506/641
(ainda vigente, correspondente ao inciso I do art. 392 do RIR/99 e, agora, ao inciso
I do art. 441 do RIR/18).
Na referida norma, determina-se que as subvenções para custeio ou operação
integrarão a receita bruta operacional, tornando-se, então, um componente
positivo no cálculo do lucro operacional das empresas, objeto de tributação da
renda das pessoas jurídicas. Note-se que não há, aqui, uma definição própria
dessa modalidade de subvenção, mas, certamente, considerando histórica e
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
21
sistematicamente as demais normas vigentes sobre o tema, pode-se associar
diretamente tal instituto presente nessa disposição fiscal às, já vistas, subvenções
econômicas, invocadas pelo Direito Financeiro.
Após mais de uma década, a Lei das S/A (Lei no 6.404/76) acabou por veicular
regramento contábil no seu art. 182, § 1o, alínea “d”, determinando a inserção
dos valores referentes às subvenções para investimento na conta de reserva de
capital, que compõe o Capital Social das companhias.
Sequencialmente, novamente no âmbito do Direito Tributário, é editado o
Decreto-Lei no 1.598/77, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei no 1.730/79,
que no §2o do seu art. 383 (antes, correspondente ao art. 443 do RIR/99) estipula
que as subvenções para investimento não serão computadas na apuração do
Lucro Real, sob a condição de que tal valor seja devidamente registrado em conta
de Reserva de Capital, em obediência à regra contábil, e somente seja utilizado
para absorver prejuízos ou em incorporação ao Capital Social, podendo também
ser empregado para ajustar o balanço, fazendo frente a superveniências passivas
ou insuficiências ativas.
Em termos práticos, se observada tal conduta do contribuinte, os valores de
subvenções para investimento não comporiam a parcela do lucro tributável das
companhias, guardando relevância exclusivamente patrimonial.
Nesse caso, nota-se que o Legislador tributário acabou por trazer delimitação
jurídica e certa definição a essa figura, podendo se extrair da literalidade do
dispositivo que subvenções para investimento seriam aquelas benesses, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas
pelo Poder Público.
Tal matéria foi diretamente regulada pelo Parecer Normativo CST no 112/78, que
também veiculou uma mais profundada conceituação da figura das subvenções
de investimento, submetendo-a às ideais de efetiva e específica aplicação de
subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação
ou expansão do empreendimento econômico projetado e a perfeita sincronia da
intenção do subvencionador com a ação do subvencionado.
Já se revela aqui um claro discrímen jurídico-tributário no tratamento federal das
subvenções: 1) as subvenções para custeio ou operação integram a receita bruta
operacional das empresas, inclusive compondo o cálculo do Lucro Real apurado;
2) as subvenções para investimento são contabilmente alocadas em contas
patrimoniais, não circulando pelo resultado da companhia, restando
expressamente excluídas do cômputo do Lucro Real auferido, se observada a sua
devida utilização.
E essa distinção, instituída ainda no final na década de 1970, sempre foi o centro
de todos os debates tributários em esfera federal sobre tais figuras.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
22
Posteriormente, inaugurando a implementação do IFRS no Brasil, a alínea "d" do
art. 182 da Lei das S/A, a qual expressamente previa o registro de subvenções
para investimento naquela conta do Capital Social, foi revogado pela Lei no
11.638/2007. Observe que a alteração foi puramente de norma contábil e não
tributária.
Ainda nesse cenário transitório, e diante da inserção do art. 195-A na Lei das S/A,
com advento da Lei no 11.638/2007, e também por força das disposições da Lei no
11.941/2009, os valores referentes às subvenções de investimento passaram a
transitar pelo resultado das empresas - não obstante o próprio art. 18 da Lei no
11.941/2009 prever a sua exclusão do LALUR e manutenção em conta de Reserva
de Lucros (especificamente sob a rubrica de Reserva de Incentivos Fiscais).
Confira-se os termos do referido art. 18:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se
refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa
jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações constantes
das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da
competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que optem pela sua
observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para
fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro
real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele
tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3 o deste
artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses
de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
23
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;
ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de
que trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta
Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput
deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil
inferior à parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste
caso não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do
caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos exercícios subsequentes.
(destacamos)

E como cena final da implementação das regras e padrões do IFRS, foi editada a
Lei no 12.973/14 (conversão da MP no 627/13), encerrando, então, o processo de
transição instituído anteriormente, dando definitividade aos reflexos e
consequências tributárias desse novo modelo. O seu art. 30 foi especialmente
destinado ao tratamento das subvenções para investimento na apuração do Lucro
Real. Confira-se tal dispositivo:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva
à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput , inclusive nas hipóteses de:
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
24
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;
ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes. (destacamos)
A norma veiculada se assemelha muito àquela antes presente no art. 18 da Lei no
11.941/09, determinando que não serão computadas na determinação do lucro
real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A
da Lei das S/A.
Assim como anteriormente, limita-se sua utilização contábil e fiscal à absorção de
prejuízos, após o exaurimento do saldo das demais contas da reserva de lucros,
com exceção dos valores da reserva legal (recompondo-se a reserva de lucros nos
períodos posteriores) e, alternativamente, possibilita seu emprego no aumento
de capital. E, da mesma forma – com a devida licença para a repetição – fica o
valor da subvenção para investimento condicionada à hipótese de adição quando
for dada destinação diversa ao numerário, promovendo-se a sua integração na
base de cálculo de dividendos obrigatório ou sendo objeto de devolução de
capital aos titulares, ainda que indiretamente, por manobras societárias.”

Como destacado no voto transcrito, o art. 18 da Lei n. 11.941/2009 esclareceu que a
subvenção para investimento não será computada na determinação do lucro real, desde que seja
registrada em reserva de lucros.
A partir disso, passarei a analisar a natureza dos valores recebidos pela Recorrente,
reforçando novamente que, no presente caso, não houve questionamento quanto à correta
contabilização das supostas subvenções.

c) A natureza dos valores recebidos pela Recorrente

Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
25
De início, vale ressaltar de novo que não há que confundir essa discussão com a
relativa a incentivos fiscais. O tipo de subvenção que se discute aqui é econômico-financeira.
Como mencionado, o debate neste caso destina-se a compreender se os valores
recebidos pela Recorrente no âmbito do contrato de PPP firmado com o Estado de Minas Gerais
para a reforma/manutenção/melhoramento do “Complexo do Mineirão” possuem ou não
natureza de subvenção para investimento. O ponto é que as posições neste E. CARF dividem-se
quanto às etapas de verificação que devem ser seguidas para realizar esse enquadramento. Alguns
seguirão os requisitos do Parecer Normativo CST no 112/78, e outros entenderão que esses
requisitos restritivos não refletem a legislação aplicável.
O TVF e o acórdão recorrido são no sentido de que o legislador, na Lei n.
11.941/2009, não teria demonstrado a intenção de que os recursos ali referidos se revestissem da
natureza de subvenção para investimento:

“na Lei no 11.941/09 não há nenhuma menção a qualquer palavra relacionada à
subvenção. Utiliza-se o termo contraprestação. Inclusive a contraprestação da
Administração Pública, obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço
objeto do contrato (art. 7o), poderá ser feita de diversas formas (art. 6o), não só
em dinheiro. Portanto, a contraprestação é destinada à remuneração da
prestação dos serviços.” (p. 12 do TVF)

O TVF também menciona que o contrato firmado entre as partes também não teria
mencionado, nas cláusulas atinentes à remuneração, a subvenção para investimento:

“51. Não há qualquer menção a palavra subvenção em todo o contrato. Muito
pelo contrário. Toda nomenclatura adotada foi no sentido de evitar a subvenção.
Sabe-se que não é o termo utilizado que define a característica jurídica dos
rendimentos. O exemplo mais comum no imposto de renda é colocar o termo
indenização. Nomeia-se um rendimento qualquer como Indenização e passa-se a
“acreditar” que tal rendimento é isento. Realmente é preciso analisar as
características do rendimento para verificar se enquadra corretamente na
definição. 52. E no caso desta fiscalização, o contrato refere-se à Remuneração. E
como visto, esta remuneração não tem qualquer característica de subvenção para
investimento. Esta remuneração variável, que depende de índices de
produtividade, tem a função, conforme visto no contrato, de “remunerar” o lucro,
a administração, os encargos de capital, as despesas administrativas, os custos
indiretos e diretos, os encargos financeiros e a depreciação, entre diversos outros,
não é característica de uma subvenção para investimento.” (p. 21 do TVF, fl. 51
dos autos)

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
26
“Quando o poder público federal decide promover com desonerações tributárias
as subvenções governamentais, o faz expressamente, como o art. 30 da lei
12350/10 (subvenções governamentais para incentivos à inovação tecnológica, à
pesquisa e ao desenvolvimento de produtos) e, mesmo mais recentemente, como
no caso da subvenção de incentivos do ICMS, por meio do art. 9o da LC 160/17.”
(p. 22 do TVF).

Daí porque não estaria atendido o requisito quanto à intenção do legislador e do
Poder Público em considerar aqueles recursos como subvenção para investimento, compreensão
essa que foi validada pelo acórdão da DRJ. O acórdão ressaltou que “existe de fato um animus
quanto a própria motivação da subvenção e que seria necessário” e “se faria necessário no
presente caso, ao menos, uma constatação formal da subvenção no próprio contrato” – p. 23 e 24
do acórdão).
Em que pese tal entendimento, compreendo que o art. 38 do Decreto-Lei no
1598/77 e o art. 18 da Lei n. 11.941/2009 não exigem, além da correta contabilização (fato que
não se questiona nesse lançamento) e da adequada destinação da subvenção para investimento, o
requisito exclusivamente formal adotado pelo acórdão. Em outras palavras, para fins da não-
tributação do IRPJ e da CSLL, é irrelevante que o Poder Público tenha estabelecido e proclamado
no contrato, expressa e literalmente, que os valores terão a roupagem jurídica de subvenção para
investimento, intitulando-os e “rotulando-os”.
Ainda que se fosse analisar a intencionalidade/animus em subvencionar
determinado empreendimento, bastaria conferir no contrato as transferências patrimoniais foram
ajustadas para fins de investir e subsidiar/ajudar economicamente a implantação ou expansão da
obra de infraestrutura que o Poder Público não pôde executar diretamente e precisou delegar.
No presente caso, muito embora essa constatação não seja fácil, pois não se
materializou no contrato de forma sacramental, o propósito de auxílio econômico ao parceiro
privado está presente, e interpretando-se o conjunto nota-se que o objetivo desse incentivo é a
melhoria do empreendimento para que o estádio pudesse operar:

Objeto Contratual:

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
27
Contrapartidas ajustadas em prol do parceiro privado (fls. 473 dos autos):

Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
28

Na Parcela Limitada (Pa), visualizo o real propósito do Poder Público de viabilizar a
infraestrutura e a exploração do empreendimento para a Copa do Mundo de 2014 que seria
sediada no Brasil, o que proporcionaria a ulterior operação do estádio, que era o grande objetivo
da PPP. Para isso, o capital é transferido pelo Estado de Minas Gerais ao parceiro privado não com
o intuito de remunerá-lo pela prestação de um serviço, mas com a finalidade de auxiliar e
fomentar a concretização do empreendimento como um todo, afinal, como já dito, a finalidade
precípua da PPP não é a obra, mas sim o efetivo funcionamento do serviço que foi delegado. O
contrato estabelece, com clareza: “O formato desta parcela é um valor mensal pré- definido em
contrato durante 10 anos e tem como condicionante o cumprimento do contrato, incluindo a
disponibilidade da infraestrutura”. (fls. 473 dos autos)
Assim, esse benefício concedido pelo Estado de Minas Gerais ao particular, ora
Recorrente, está voltado aos investimentos relativos à obra, especialmente com vistas a
concretizar e impulsionar a fase subsequente de execução dos serviços e a operação do estádio na
Copa do Mundo, que era o grande objetivo e que pressupunha a finalização exitosa da reforma no
prazo avençado.
O fato dessa parcela ter como referência as condições de financiamento do BNDES
(item 2.1 do Apêndice ao Anexo V e item 2.6 do Anexo V do contrato) também chama atenção
nessa análise e significa que, após a captação de crédito público que a Recorrente, o auxílio estatal
pretende ajudar o contribuinte nesse financiamento viabilizador, por meio do ressarcimento dos
custos de tal contratação. É um financiamento importante para a concretização das melhorias e
reformas na obra, de modo que, assim o sendo, é também determinante para tornar possível o
funcionamento do estádio, estando claro o interesse do Estado de Minas Gerais ajudar o
contribuinte.

2.1. Parcela limitada (Pa) Como mencionado, a parcela limitada (Pa) paga à
Concessionária tem como objetivo o serviço da dívida estimada. O formato desta
parcela é um valor mensal pré-definido em contrato durante 10 anos e tem como
condicionante o cumprimento do contrato, incluindo a disponibilidade da
infraestrutura. Para a definição desta parcela foi utilizada a premissa de
financiamento de R$ 400 milhões do valor de investimento necessário ao contrato
em condições (carência, prazo e encargos) que refletem uma linha de
financiamento do BNDES disponibilizada para a Copa do Mundo. A Concessionária
tem liberdade para buscar outras fontes de financiamentos com diferentes
valores ou encargos, no entanto, tal fato não altera o valor pré-definido de
pagamento da parcela de remuneração fixada. Desta forma, tais parcelas deverão
remunerar, em um período de 10 anos, R$ 400 milhões à taxa de 8,3% ao ano,
com 2 anos de carência, tendo seus valores mensais pré definidos no Contrato
(tais valores podem ser vistos em detalhe na tabela contida no item 2.5 do Anexo
V - Remuneração da Concessionária e Mecanismos de Pagamento). Esses
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
29
pagamentos terão início a partir do 1o ano de operação do estádio e estão
condicionados ao cumprimento do contrato.
Algumas vantagens obtidas a partir dessas parcelas são: melhoria do índice de
cobertura da dívida, redução da contraprestação teto de referência (não havendo
arbitragem sobre recursos do BNDES) e segurança de retorno mínimo sobre
grande parte do CAPEX.” (fls. 474 dos autos do e-processo)

Conquanto o contrato não tenha nomeado de subvenção o auxílio estabelecido no
contrato, é evidente a relação próxima do incentivo do Poder Público com a finalização da obra de
remodelação e renovação do estádio para receber a Copa. Vale lembrar que, à época, havia um
intenso apoio estatal em prol dos projetos de construção e reforma das arenas que receberiam os
jogos. Nessa perspectiva, é coerente que o recurso que visava a amenizar ou mesmo anular alguns
dos custos e efeitos do financiamento da obra seja enquadrado como um benefício dado pelo
Estado de Minas Gerais para subsidiar a obra de infraestrutura. Como já dito, a subvenção é, em
sua essência, um auxílio econômico e, nesse caso que se insere no contexto da Copa do Mundo
sediada pelo Brasil, um momento histórico de alcance mundial, consigo visualizar a vontade e a
intenção do poder estatal em ajudar e subsidiar o máximo possível o parceiro privado no
cumprimento contratual, ainda que sob a forma de ressarcimento ou compensatória, sobretudo
para evitar descumprimento e atrasos na entrega da obra e o início da execução dos serviços.
Então parece-me que a Recorrente tem razão em suas alegações, devendo-se
reconhecer a natureza de subvenção para investimento relativamente a esses valores e, assim,
afastando-se a tributação de IRPJ e CSLL sobre o benefício concedido pelo Estado de Minas Gerais.
Na Parcela Complementar (Pb), que juntamente com a Parcela Limitada (Pa)
formam o pagamento intitulado Parcela Pecuniária Mensal (PM), trata-se da “remuneração pela
execução do objeto e pela parte dos investimentos realizados pela concessionária que excedam o
montante estabelecido na parcela limitada.” (fls. 481). Segundo o contrato, “seu pagamento terá
início após o início da exploração comercial do Complexo do Mineirão, ou seja, quando ele
efetivamente estiver disponível para uso por estar apto a cumprir as funções que lhe são próprias”.
(fls. 475)
Porém, nessa contrapartida, há peculiaridades dado o fato de ser mista.
Noto que a própria Recorrente assentiu que “60% dessa parcela complementar
refere-se à contraprestação pelo serviço executado pela recorrente (i.e. preço do serviço), não
possuindo o caráter de subvenção para investimento.” (fls. 595 dos autos, destacamos).
Portanto, entendo que essa parte é incontroversa, não sendo objeto de questionamento por parte
do contribuinte (aliás, com isso houve o reconhecimento da procedência do lançamento).
Em relação aos 40% remanescentes, observa-se que, como Parcela Limitada (Pa),
volta-se a recompor o capital investido pelo parceiro privado na obra. Inclusive, em uma das
variantes do complexo cálculo dessa Parcela, há até mesmo a previsão de ajuste caso haja novos
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
30
investimentos no projeto arquitetônico do estádio pelo particular (fls. 486). E faz sentido que
assim o seja, já que também uma obrigatoriedade contratual para que haja reparos e
modernizações na obra ao longo da concessão de 27 anos a fim de que mantenha adequada para
a execução dos serviços (fls. 268 dos autos, alínea “t” do item 12.3 do contrato).
Ademais, como se pode perceber no contrato, parte das remunerações, como na
Parcela Complementar (Pb), leva em consideração, entre outros fatores, também a performance
do parceiro-privado. Ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, não entendo que esse
aspecto, por si só, seria capaz de infirmar a natureza da subvenção. Afinal, até mesmo as doações,
instituto que se assemelha às subvenções, podem incluir condições e encargos a quem as recebe;
as subvenções devem seguir similar raciocínio.
A propósito, em se tratando de um evento dessa magnitude (sediar a Copa do
Mundo de 2014), faz sentido que o Poder Público tenha condicionado as contrapartidas e as
transferências de capital a prazos e resultados. Imagine-se se assim não fosse e o estádio do
Mineirão só fosse entregue pelo parceiro privado em 2016?
Em suma, um dos principais pilares da discussão nestes autos é discernir se as
contrapartidas estabelecidas em prol da Recorrente seriam mera remuneração à prestação de
serviços, ou se poderiam ser tidas como subvenção para investimento. Compreendo, com base
nas disposições contratuais, não se tratar de remuneração aos serviços, com exceção aos 60% da
Parcela Complementar (Pb) (receitas de gestão), mas sim contrapartidas que, na essência, se
amoldam às características da subvenção para investimento, por serem ajudas e subsídios para
facilitar a implantação da obra que precederia a execução dos serviços e a operação do estádio de
futebol.
Por outro lado, o acórdão entendeu ainda que, para comprovar a intencionalidade
do Poder Público em considerar aqueles recursos como subvenção para investimento deveria
haver “a perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado”, sendo
necessária a “efetiva e específica aplicação da subvenção nos investimentos previstos”, seguindo a
linha do Parecer Normativo CST no 112/78, que é restritivo. Em resumo, seria obrigatória a
aplicação direta dos montantes subvencionados a projeto predeterminado:

“na hipótese de implementação do empreendimento, não é comum o
descasamento entre o momento de aplicação do recurso e o gozo do benefício a
título de subvenção para investimento, pois, em primeiro lugar, ocorre a aplicação
dos recursos do empreendimento e na sequência, o início de suas operações.”
(fls. 23 do acordão da DRJ/JFA)

Por isso, então, segundo o acórdão da DRJ, a subvenção para investimento deveria
ser disponibilizada em momento anterior ao da realização dos investimentos, de forma a
demonstrar a sincronia entre os valores recebidos pelo Poder Público e sua efetiva aplicação, sob
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
31
pena de representarem verdadeira remuneração por serviços já prestados. Não poderia, portanto,
ocorrer sob a forma de ressarcimento de custos.
Porém, ainda que a matéria suscite debates no âmbito do CARF, não vejo como
aplicar as condições restritivas do Parecer Normativo CST no 112/78. Compreendo que o art. 38 do
Decreto-Lei no 1598/77 e o art. 18 da Lei n. 11.941/2009 não exigem como condição efetiva e
específica aplicação da subvenção ou de que a subvenção seja recebida pelo beneficiário
previamente à realização de investimentos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado. Nesse diapasão:

“Ao contrário do quanto aduzido pelo Parecer Normativo CST no 112/78, a
caracterização de dado benefício fiscal como subvenção para investimento não
pressupõe a aplicação direta e exclusiva das cifras subvencionadas a projeto
predeterminado. No mais, para tais fins, irrelevante é a análise das contrapartidas
impingidas ao contribuinte, postas, pelo ente outorgante, como pré-condições à
fruição da benesse.” (acórdão n. 1302-002.303, de 24.7.2017)

Independentemente de correlação absoluta entre a vantagem recebida pela
beneficiária e sua aplicação, é suficiente que a beneficiária promova a implantação ou expansão
de empreendimento econômico, almejada pelo Poder Público ao conceder aqueles benefícios, o
que no caso dos autos, é fato notório e público que ocorreu. O estádio foi remodelado,
modernizado e atendeu aos jogos e o público na Copa do Brasil em 2014.
Aliás, é que diz o Parecer Normativo CST n. 2, de 2.1.1978, esse sim aqui aplicável à
situação, reconhecendo que a aplicação dos recursos em obras públicas é subvenção para
investimento:

“5.2 - Subvenções para a realização de investimento a ser entregue à pessoa
jurídica que forneceu os recursos, ou a uma outra pessoa jurídica de direito
público - Nos casos em que a subvenção recebida seja destinada à aplicação em
obras públicas ou investimentos semelhantes, que não devam permanecer no
ativo da pessoa jurídica que recebeu os recursos, esta poderá:
5.2.1. Contabilizar a contrapartida pelo recebimento dos recursos em conta do
passivo exigível e os dispêndios efetuados em conta do ativo realizável, como
aplicações em bens de terceiros; terminado o empreendimento, as contas ativas e
passivas seriam encerradas, mediante débito à conta do passivo exigível e crédito
à conta do ativo realizável; ou
5.2.2. Tratando-se de entidade cujo balanço deva obedecer aos padrões e normas
constantes da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, contabilizar a transferência
recebida como receita e as aplicações efetuadas diretamente em contas de
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
32
despesa, hipótese em que as receitas e despesas assim escrituradas deverão ser
excluídas na apuração dos resultados, para efeito de determinar o lucro sujeito à
tributação.”

Logo, os valores recebidos pelo Recorrente, a meu ver, possuem sim características
de subvenção para investimento.
Assim, parece-me que estou diante de fundamentos suficientes e determinantes
para a formação de minha convicção, de modo a reconhecer a intributabilidade dos montantes
ora discutidos, com ressalva apenas para os 60% Parcela Complementar (Pb), o qual não tem
natureza de subvenção para investimento, mas de remuneração à prestação de serviço, como
reconhecido expressamente pelo próprio contribuinte.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.

Desse modo, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a não-
tributação dos valores discutidos, e cancelar a exigência fiscal quanto ao IRPJ, com exceção apenas
aos 60% da Parcela Complementar (Pb) que deve integrar a base tributável.

e) Margens de remuneração

Como aludido no início, a Fiscalização, conforme fls. 25 e 26 do TVF, não admitiu as
exclusões temporárias efetuadas pelo contribuinte, na apuração do lucro real, denominadas
“margem de remuneração” nos anos de 2013 e 2014, por entender que não haveria base legal
para tal exclusão:

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
33
“Em primeiro lugar, o contribuinte nunca recebeu, conforme já visto e relatado
neste Termo, o chamado aporte definido na Lei no 11.079/04, art. 6o, § 2o
(incluído pela Lei no 12.766/12). (...) Não pode agora o contribuinte querer
nomear os recebimentos do poder público como aportes e tentar algum benefício
em cima destes valores.
Em segundo lugar, há uma ligeira confusão sobre a tributação do lucro oriundo da
etapa de reforma/melhoramento do Mineirão. Pelas normas legais, tal lucro
poderá ser excluído quando da etapa de construção e oferecido à tributação
durante o período da operacionalização (e na proporção dos recebimentos).
Portanto, o lucro da construção apurado pelo contribuinte nos anos de 2011 e
2012, chamado pelo contribuinte de margem e correspondente a 5,22% dos
custos de construção, em realidade, deve é ser adicionado ao lucro real ao longo
do período restante de operação do complexo do Mineirão, na proporção dos
recebimentos (art. 36 da Lei no 12.973/14).
Portanto, não há base legal para exclusão do lucro líquido o que o contribuinte
chama de margem (2013) ou aporte (2014)”. (fls. 25 e 26 do TVF)

São esses os valores - TVF (fls. 54 dos autos):

Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
34

A Recorrente alega que havia tributado esses valores. Em suas palavras, havia
tratado tais valores como tributáveis para fins de IRPJ e de CSLL, porém tendo sua tributação
diferida ao longo do prazo do Contrato de Concessão (i.e. 27 anos). Em 2013, houve amortização
da conta contábil representativa da margem de remuneração no valor acumulado de R$
119.392,65, e, em 2014, no valor de R$ 253.220,82.
Apesar disso, argumenta que, na verdade, tal margem, calculada sobre os valores
da Parcela Limitada (Pa) e de 40% da Parcela Complementar (Pb) também possui a natureza de
subvenção para investimento, não devendo ser tributada. Em se tratando de valores transferidos
para fazer frente aos gastos com o investimento na infraestrutura do Complexo, não vejo como
tributá-los.
Explica que, na qualidade de parceiro privado, realizou obras e melhoramentos
adicionais após o período de construções e melhoramentos no Mineirão (que teria se encerrado
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
35
em 2012), de modo que os custos incorridos superam os valores recebidos do Poder Público a
título de auxílio para os investimentos no Complexo. Logo, não há “margem”, nem lucro, que
enseje a tributação. A totalidade da parcela em foco não se submete à incidência do IRPJ e da CSLL
por representar auxílio do Poder Público voltado a fomentar investimentos.
Além disso, alegou que as subvenções para investimento são transferências
patrimoniais, não constituindo, portanto, remuneração de serviços ou atividades. Por esse motivo,
as subvenções não são contraprestacionais, o que significa dizer que o auxílio concedido pelo
Poder Público não precisa equivaler ao montante investido pelo particular.
Ante o quadro dos autos, não vejo como acatar a natureza de subvenção para
investimento para os valores que foram denominados pelo contribuinte como “margens de
remuneração”.
Se a margem é mesmo composta de valores em relação aos quais já reconheci a
natureza de subvenção para investimento, seria coerente que, também em relação a essa, fosse
reconhecida a mesma natureza. No entanto, não identifiquei evidências da composição da
“margem” que deriva das receitas de construção, o que na minha visão seria necessário. A
Recorrente chega a alegar que a citada margem é calculada sobre os valores da Parcela Limitada
(Pa) e de 40% da Parcela Complementar (Pb), mas, a meu ver, não é bem-sucedida no momento
de embasar essa afirmação. Desse modo, faltaram-me elementos para concluir que a totalidade
dessa rubrica estaria relacionada apenas e tão-somente com os montantes recebidos do parceiro
privado, no âmbito da PPP.
Em resumo, era crucial trazer para os autos evidências que pudessem elucidar a
materialidade do que estava contido na rubrica denominada pelo contribuinte de “margem de
remuneração”, de modo a comprovar se as receitas de construção eram de fato compostas em
sua integralidade apenas dos apoios econômicos concedidos pelo Estado de Minas Gerais no
âmbito da PPP, ou se, entre os valores recebidos, poderia haver montantes de outras naturezas.
O Recorrente até faz similar esforço probatório em relação aos custos incorridos no
período, demonstrando que depois do encerramento da obra, ainda foram promovidas melhorias
na construção. Mas em relação às receitas propriamente, o argumento pareceu-me vago, evasivo.
Assim, entendo que os elementos probatórios e as demonstrações foram
insuficientes para a demonstração do direito alegado, e em função disso, nego provimento ao
Recurso Voluntário quanto à exclusão das “margens de remuneração”, nos anos de 2013 e 2014,
mantendo a decisão da DRJ que confirmou o auto de infração e não admitiu essas exclusões
temporárias efetuadas pelo contribuinte, na apuração do lucro real.

CONCLUSÃO

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
36
Ante o exposto, voto no sentido, conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para reconhecer a não-tributação dos valores discutidos e cancelar a
exigência fiscal quanto ao IRPJ e à CSLL reflexa quanto às parcelas “Parcela Limitada (Pa)” e 40% da
“Parcela Complementar (Pb)” objeto do contrato de PPP entre a Recorrente e o Estado de Minas
Gerais.
Os 60% da Parcela Complementar (Pb) objeto do contrato de concessão e as
margens de remuneração, que não possuem natureza de subvenção, devem integrar a base
tributável.
É como voto.

e) Argumentos subsidiários da contribuinte – Subvenção para custeio

Ademais, não vejo sentido em enquadrar os montantes questionados como
subvenção para custeio de despesas, tal como alega a Recorrente, já que tais valores são
tributados pelo IRPJ e a CSLL nos termos da legislação. E estando o CARF vinculado à estrita
legalidade, não poderá afastar a lei vigente por meio de juízo de inconstitucionalidade.
Se fosse analisar a questão com base nos argumentos de constitucionalidade (pacto
federativo e princípio republicano), meu raciocínio jurídico e o desfecho seriam outros na análise
desse fundamento, porém não tenho competência para adentrar essa discussão e afastar a lei
com base nos referidos princípios constitucionais.
Há que se lembrar de que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem
ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,
lei
ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
37
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, rejeito esse argumento do contribuinte.

g) Argumentos subsidiários da contribuinte – Diferimento da tributação

Por fim, em prevalecendo a exigência dos valores em questão ou de parte deles,
voto no sentido de denegar o diferimento da tributação, mantendo, nesse ponto, a decisão da DRJ
pelos seus próprios fundamentos:

Quanto ao diferimento ao longo do prazo do contrato de concessão, há de se
observar, que os valores recebidos pela interessada são passíveis de tributação
pelo IRPJ e pela CSLL, podendo ser diferida ao longo do prazo, nos termos da
legislação em vigência na época.
Entretanto, o que se observa no presente caso, não se coaduna com as normas
vigorantes, insculpidas no artigo 36, da Lei no 12.973/2014 e no art. 274 do
Decreto no 3000/99, pois, enquanto a interessada promoveu a exclusão no Lalur
em 2013 e no e-Lalur em 2014, a mesma deveria ter considerada como acréscimo,
adicionando-as, e não excluindo-as, conforme havia realizado.

h) Juros de mora sobre a multa de ofício

A Recorrente também arguiu que deve ser afastada a incidência dos juros de mora
sobre os valores da multa de ofício, pois o art. 61 da Lei n. 9430, somente autorizando a incidência
de juros sobre débitos "decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal".
Cabe, porém, referir que a Súmula CARF n° 108 sedimentou o entendimento sobre
a matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720075/2018-32
38
Pela inteligência do art. 85, VI do RICARF, as Súmulas são de observação obrigatória
aos Conselheiros e, portanto, não há como prover-se o recurso nesse ponto quanto à incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício, objeto de lançamento.

i)
Auto De Infração CSLL
Tendo em vista que as exigências do auto de infração de IRPJ foram consideradas
parcialmente procedentes, deve-se estender o mesmo julgamento às exigências do outro auto de
infração que contém exigências reflexas e derivadas.
Isso porque o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual, salvo quando houver razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Conclusão e dispositivo

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
rejeitando a preliminar de nulidade aduzida e, no mérito, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para cancelar a exigência fiscal quanto ao IRPJ e à CSLL reflexa referentes às parcelas “Parcela
Limitada (Pa)” e 40% da “Parcela Complementar (Pb)” que são objeto do contrato de PPP entre a
Recorrente e o Estado de Minas Gerais.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 833
DF CARF MF
Original